Tribunal: TJDFT
Processo: 0022429-64.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022429-64.2015.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO DOMINGOS DE OLIVEIRA JUNIOR, KALINNE CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA E MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. FURTO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DAS DEFESAS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Mantém-se a qualificadora descrita no inciso II do §4o do art. 155 do CP quando comprovado que os agentes praticaram a subtração da res furtiva valendo-se da relação de confiança com a empresa-vítima. 2. Incabível o reconhecimento do furto privilegiado quando presente qualificadora de ordem subjetiva, como na hipótese dos autos (abuso de confiança). 3. A aplicação do princípioda insignificânciarequer a observância dos seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada, o que não se observa na hipótese dos autos. 4. Sendo os réus primários, as circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis e a pena corporal superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos de reclusão, o regimeinicial correto para o cumprimento de reprimenda é o semiaberto, na forma do artigo 33, § 2o, alínea "b", do CP. 5. Recurso ministerial conhecido e desprovido. Recurso das Defesas conhecidos e parcialmente providos. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando que deveriam ser absolvidos, diante da ausência de provas robustas do crime; b) artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal, requerendo, em síntese, seja desconsiderada a qualificadora de abuso de confiança no caso em debate. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 155, §4o, inciso II, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028